Tribunal: TJSP
Processo: 2266964-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC (art. 535 do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266964-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
MUNICÍPIO DE JACAREÍ, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266964-93.2019.8.26.0000/50000
2- Voto no 43.164
2
Embargos de Declaração no 2266964-93.2019.8.26.0000/50000
Embargante : MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Embargado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Jacareí Vara da Fazenda Pública

V O T O No 43.164
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC (art. 535
do antigo CPC), de rigor a rejeição dos embargos declaratórios
opostos.
Inconformada com a r. decisão de fls. 18/19 destes, que nos autos
da execução de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial (Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu
pedido de concessão de prazo suplementar de 36 meses para o cumprimento
das obrigações pactuadas entre as partes, bem como fixou como termo inicial
do prazo de descumprimento a data do parecer técnico emitido pela Cetesb
(25.06.2018), agravou por instrumento MUNICÍPIO DE JACAREÍ.
Esta C. Câmara, através do Acórdão de fls. 212/215, negou
provimento ao recurso por votação unânime.
Vem agora o agravante oferecer embargos declaratórios para sanar
alegada omissão, consubstanciada na ausência de aplicação do art. 537, § 1o,
do CPC, vez que bem justificado o motivo pelo qual não cumpriu a obrigação
pactuada, desconsiderando a decisão a verídica justificativa de que inexiste,
no município, áreas disponíveis para que promova a recomposição ambiental
nos hectares a que se comprometeu quando da assinatura do Termo de
Ajustamento de Conduta objeto da execução, sendo admissível, portanto, a
redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante
ao período pretérito de inadimplemento já consumado, tudo a ensejar o
acolhimento recursal.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266964-93.2019.8.26.0000/50000
2- Voto no 43.164
3
Conheço dos embargos e os rejeito.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há quaisquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada,
tampouco erro material no julgado.
O V. Acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, sendo certo que a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais
elencados pelo embargante.
Como dito na decisão:
“Verifica-se dos presentes autos que o parquet ingressou com
execução de obrigação de fazer, em novembro de 2012, consubstanciada no
descumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
Ambiental firmado em agosto de 1997 com as mineradoras Extração e
Comércio de Areia Santa Rita Ltda.; Porto de Areia Rio Abaixo Ltda.;
Mineração Navegantes I Ltda.; Porto de Areia do Bispo Extração, Indústria e
Comércio Ltda.; Porto de Areia Jacareí Ltda.; Porto de Areia Itapeva Ltda;
Mineração Meia Lua I Ltda., e Paranawal Extração e Comércio de Areia
Ltda., que se comprometeram, com a anuência da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente de São Paulo, a pagar valores à municipalidade em
decorrência de degradação ambiental perpetrada pela prática de atividade de
extração de areia, cabendo ao executado “aplicar o valor total da compensação
pecuniária descrita no item anterior, na recuperação da área de entorno ao
monumento do CRISTO REDENTOR, no bairro denominado 'Cidade Jardim' e
na área de lazer localizada na Avenida Nove de Julho, centro, denominada
'PARQUE DOS EUCALIPTOS'” (cláusula 2.2 fl. 66 destes).
Atestado o descumprimento por parte da Municipalidade,
conquanto tenha demonstrado a produção de projeto de recuperação do
Morro do Cristo e de duas áreas eleitas pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, bem como o protocolo do projeto junto à Cetesb, correspondentes
apenas ao cumprimento da fase inicial das obrigações do TAC (fls. 108/179),
requereu a concessão de prazo suplementar de 36 meses para dar
cumprimento às obrigações, considerando que além da falta de propriedade
das áreas, há a inexistência de dotação e previsão orçamentária para
aquisição de áreas nas condições exigidas, proteção da supremacia do
interesse público e da elevada redução de arrecadação dos municípios,
havendo, portanto, impossibilidade fática e jurídica ao cumprimento do
compromisso no prazo determinado, ressaltando que o descumprimento
ocorreu por situações fáticas e que, inclusive, podem culminar em incidência
de multa diária que prejudicará o erário municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266964-93.2019.8.26.0000/50000
2- Voto no 43.164
4
Sobreveio a decisão atacada, que indeferiu tal pedido por ter sido
firmado o TAC há mais de 20 anos, fixando o termo inicial do descumprimento
a data do parecer técnico da Cetesb que o reconheceu (25.06.2018).
Inconformado, agravou por instrumento o Município, mas sem razão, como se
verá.
Pois bem. De fato, resta incontroverso que as obrigações
pactuadas pelo agravante no ano de 1997, ou seja, há mais de 20 anos, por
meio de termo de compromisso de ajustamento de conduta ambiental, não
foram cumpridas tempestivamente, ainda que, como alegado, não tenha a
municipalidade cumprido a obrigação que voluntariamente assumiu em razão
da falta de propriedade de áreas, inexistência de dotação e previsão
orçamentária para aquisição de áreas nas condições exigidas, bem como
proteção da supremacia do interesse público, elevada redução de arrecadação
dos municípios e impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da sentença
judicial no prazo determinado.
Assim, conquanto tenha o município contado com tempo suficiente,
desde 1997, para o cumprimento das obrigações pactuadas, assim não o fez
até a presente data, razão pela qual não há como deferir novo prazo
suplementar de 36 meses para que o agravante cumpra as obrigações
pactuadas já há muitos anos atrás.
Na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, não há
razões fáticas e jurídicas aptas a objetarem o cumprimento das obrigações,
mormente porque, como ressaltou o representante do Ministério Público na
contraminuta, aguardou por 15 anos o cumprimento voluntário das obrigações
antes do ajuizamento da execução em 2012, que se destinava à implantação de
projeto de recuperação ambiental da área denominada “Morro do Cristo”,
bem como indicar outra área em substituição ao Parque dos Eucaliptos, tendo
a Cetesb enfatizado, inclusive, “a falta de detalhamento do projeto apresentado
pela Municipalidade e a necessidade de nova complementação para aprova-lo,
fato já esclarecido em outras oportunidades à agravante” (fls. 202/203 destes).
De outra sorte, não há como afastar a incidência das astreintes no
presente caso, devendo ser ressaltado, nesse aspecto, que a multa imposta a
título de astreintes tem como objetivo o cumprimento do que pactuado entre as
partes. E, como visto, se mesmo tendo sido prevista não houve, por mais de 20
anos, o cumprimento das obrigações pactuadas, de rigor o reconhecimento de
que deve se mantida, até para compelir o executado a, de uma vez por todas,
cumprir o que fora avençado”.
Mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios e, se assim entender e preencher
os requisitos legais, caberá ao embargante buscar amparo de sua pretensão
nas instâncias superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266964-93.2019.8.26.0000/50000
2- Voto no 43.164
5
Posto isto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator